Tribunal: TJMT
Processo: 0028423-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028423-05.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RUBIMAR BARRETO SILVEIRA registrado(a) civilmente como RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RUBIMAR BARRETO SILVEIRA registrado(a) civilmente como RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), RUBEM BARRETO SILVEIRA - CPF: 251.573.379-49 (EMBARGANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (EMBARGANTE), FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA - ME - CNPJ: 01.052.240/0001-00 (EMBARGADO), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (EMBARGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS AGRÁRIOS. DESAPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE DATA. ALEGAÇÕES PROTELATÓRIAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos pelo Espólio de
Rubimar
Barreto Silveira e Rubem Barreto Silveira contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição em ação monitória para cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços técnicos agrários firmado em 1992, com remuneração de 10% sobre o resultado líquido de desapropriação da "Sesmaria Mutuca".

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se existe erro material quanto à data de ajuizamento da ação monitória; (
ii
) analisar se há contradição na interpretação contratual; (
iii
) examinar se houve omissão sobre a teoria da
actio
nata e exigibilidade condicional; e (
iv
) avaliar se ocorreu omissão quanto à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir:

3. Existe efetivamente erro material objetivo no acórdão quanto à data de ajuizamento da ação monitória, havendo divergência entre "02 de julho de 2016" e "02 de agosto de 2016", sendo corrigível nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

4. Não há contradição na interpretação contratual, pois o acórdão fundamentou adequadamente a autonomia dos contratos com base na diversidade de partes, objetos e contraprestações, aplicando corretamente a interpretação sistemática conforme art. 113 do Código Civil.

5. Inexiste omissão sobre a teoria da
actio
nata, tendo o acórdão aplicado expressamente o art. 189 do Código Civil e enfrentado adequadamente a tese subsidiária dos embargantes, fundamentando que a pretensão nasce com o trânsito em julgado da decisão consolidadora do direito.

6. Não ocorreu omissão quanto à boa-fé objetiva, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão ao abordar os princípios da
supressio
e
surrectio
, destacando que a inércia prolongada consolidou a legítima expectativa da parte contrária.

7. Os embargos apresentam caráter manifestamente protelatório ao reiterar teses já rejeitadas e tentar rediscutir o mérito sob pretexto de vícios formais inexistentes.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material.

Tese de julgamento:

1. O erro material objetivo na indicação de data é corrigível a qualquer tempo sem alteração da substância da decisão. 2. A ausência de vícios efetivos no acórdão embargado, associada à reiteração de teses já rejeitadas, caracteriza embargos de declaração com caráter protelatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, III, 1.023 e 1.026, §2o; CC,
arts
. 113, 189, 199, I, 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
Não há

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Espólio de
Rubimar
Barreto Silveira
e
Rubem Barreto Silveira
contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição em ação monitória.

Os embargantes alegam a existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão embargado. Inicialmente, apontam erro material quanto à data de ajuizamento da ação monitória, pois o acórdão ora menciona 02 de julho de 2016, ora 02 de agosto de 2016. Sustentam que tal inconsistência deve ser corrigida para preservar a coerência interna do julgado.

No que tange à contradição e erro de premissa, argumentam que o acórdão consignou que o contrato firmado em 16/06/1992 por sua literalidade e pelo contexto fático vincular-se-ia exclusivamente à Ação de Desapropriação Direta no 94.00.01129-6, sem, contudo, indicar qual cláusula contratual sustentaria essa limitação. Afirmam que o julgado não demonstra, de forma expressa, qual elemento textual autoriza restringir o objeto do contrato de 1992 a um único processo judicial específico.

Sustentam ainda que o próprio acórdão reconhece a autonomia entre os contratos de 1992 e 1995, com partes distintas, objetos diversos e formas de pagamento diferenciadas, o que impediria a fusão artificial entre os pactos. Argumentam que não houve novação (
arts
. 360 e seguintes do Código Civil), aditamento ou remissão que conectasse juridicamente os dois contratos, nem instrumento de substituição expressa do pacto de 1992. Concluem que a autonomia reconhecida pelo próprio acórdão impede que o contrato de 1992 seja interpretado como tacitamente absorvido, limitado ou substituído pelo ajuste de 1995.

Quanto à omissão relativa à
actio
nata e à exigibilidade condicional, alegam que o acórdão não enfrentou de modo suficiente a alegação de que a remuneração pactuada correspondia a percentual sobre o resultado líquido, o que, por sua própria natureza, pressupõe consolidação econômica do crédito. Argumentam que a teoria da
actio
nata exige a definição do momento em que a pretensão se torna exercitável, e que se a exigibilidade dependia de apuração do resultado econômico, impõe-se esclarecer por que o marco foi fixado no trânsito em julgado e não no momento da consolidação patrimonial.

Apontam ainda omissão quanto à exigibilidade da obrigação e ao marco inicial prescricional diante da condição suspensiva contratual. Sustentam que o contrato condicionou a contraprestação ao resultado líquido da desapropriação, tratando-se de obrigação subordinada à verificação de evento futuro e incerto, com a consolidação econômica da indenização. Argumentam que enquanto não apurado o resultado líquido, inexiste crédito líquido, exigível e determinável, e que o ponto decisivo, portanto, não é o trânsito em julgado da sentença de mérito da ação de desapropriação, mas a conclusão da fase de liquidação de sentença, momento em que o quantum indenizatório se torna certo e determinado.

Invocam o art. 125 do Código Civil, segundo o qual subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto
esta
se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa, e citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de sentença ilíquida, o prazo prescricional para a execução somente começa a correr após a liquidação.

Por fim, alegam omissão quanto à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa, argumentando que as teses fundadas nos
arts
. 113, 421, 422 e 884 do Código Civil foram invocadas, mas o acórdão não esclareceu se esses fundamentos foram considerados prejudicados pela prescrição ou afastados no mérito.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos para correção do erro material e integração do julgado nos pontos indicados, com pronunciamento explícito sobre os dispositivos legais suscitados e, caso a integração conduza à revisão do termo inicial ou do prazo prescricional, a atribuição de efeitos modificativos.

Em contrarrazões (Id. 349220896
), sustenta
o caráter protelatório dos embargos, argumentando que as mesmas razões trazidas na apelação são replicadas nos embargos de declaração, com tentativa de induzir o Poder Judiciário a erro. Afirma que
o conjunto de fatos e provas desmonta por completo a agressiva e inverídica argumentação expendida pelos Embargantes
, e que a conduta se submete às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual devem ser reconhecidos como litigantes de má-fé, com a consequente aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC, além das sanções por embargos protelatórios previstas no § 2o do artigo 1.026 do CPC.

Sustenta que a distinção dos objetos é inequívoca, havendo duas ações autônomas, cada qual regulada por contrato próprio, circunstância reconhecida no julgado. Afirma que sustentar o desdobramento procedimental e o alcance do primeiro instrumento sobre o objeto do segundo carece de coerência, tanto fática quanto jurídica, e que não há omissão, contradição ou erro de premissa, mas conclusão jurídica fundamentada, da qual os Embargantes discordam.

No que tange à alegação de omissão quanto ao marco prescricional, a embargada argumenta que o acórdão aplicou a teoria da
actio
nata, colacionando a legislação (art. 189, CC), doutrina e jurisprudência no sentido de que a pretensão, especialmente em se tratando de obrigações vinculadas ao êxito da demanda judicial, nasce com a consolidação do direito, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão. Destaca que o acórdão enfrentou a tese subsidiária suscitada pelos embargantes, registrando que, ainda que se adotasse como marco inicial o pagamento efetivo da indenização, a conclusão seria idêntica, pois o último pagamento referente àquela ação ocorreu em 18 de setembro de 2001, e aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo aplicável continuaria a ser o de 2 anos da lei revogada, com prescrição em 18 de setembro de 2003.

Quanto à alegação de omissão relativa à boa-fé objetiva ou enriquecimento sem causa, a embargada argumenta que o acórdão examinou a conduta das partes e destacou a prolongada inércia dos embargantes, concluindo que o exercício tardio da pretensão comprometeria a expectativa consolidada ao longo do tempo.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos de declaração por seu caráter procrastinatório, com aplicação da multa destinada a este tipo de atitude processual, além da aplicação de multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a rejeição dos embargos e a manutenção
incólume
do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026